Tribunal: TJMT
Processo: 0022338-24.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022338-24.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Leito de enfermaria / leito oncológico, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERNESTO BANFI - CPF: 148.525.009-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ERNESTO BANFI - CPF: 148.525.009-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI MARIA BANFI - CPF: 801.829.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
OBRIGAÇÃO DE FAZER
—
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE
—
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD)
—
NECESSIDADE
—
NÃO COMPROVAÇÃO.

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será admissível quando o tratamento não for fornecido no Estado de Mato Grosso.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 107092127 – fls. 212) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que há aproximadamente seis (6) anos realiza tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo, todavia está a necessitar do fornecimento de transporte adequado até aquele Estado, bem como de ajuda de custo pelos dias que lá permanecer
.

Assevera que houve recomendação médica para dar início ao tratamento na cidade de Barretos e, atualmente, “
necessita se deslocar a cada 03 (três) meses
[...]
para realização de hormonioterapia
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 107092137).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 110916486), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, não vislumbrando alterações do estado de fato ou de direito posteriores ao indeferimento da tutela de urgência, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, considere-se indeferido o pedido de reanálise de tutela de urgência de fls. 149/150, uma vez que o mesmo se confunde com o mérito da ação, ora julgado.

Sem custas processuais. Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘
ad quem
’ para o exame do recurso.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. [...]. (Id. 107092127 – fls. 212).

Ernesto Banfi, com setenta e quatro (74) anos de idade, por apresentar
hiperplasia de próstata
(
CID 10 N40
)
, realiza tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo, razão pela qual requer que o Estado de Mato Grosso conceda os benefícios do Tratamento Fora de Domicílio – TFD, a disponibilizar transporte e ajuda de custo.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Todavia, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento existente no próprio Estado, consoante preceitua o artigo 1o, da Resolução CIB (Comissão Intergestora Bipartite) no 5, de 11 de março de 2005, que regulamenta o Tratamento Fora de Domicílio – TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado de Mato Grosso.

No caso, o tratamento oncológico de que o assistido necessita é fornecido pela rede pública neste Estado, conforme Ofício no 76, de 22 de março, de 2017, da Central de Regulação da Secretária de Saúde do Município de Tangará da Serra:

[...] referente ao atendimento dos pacientes Ernesto Banfi e Sra. Maria Banfi
informamos que junto a Central Municipal de Regulação não consta nenhuma solicitação dos referidos pacientes para receber o benefício do TFD
.
Vale ressaltar [que] no dia 26/10/2016 o paciente realizou uma consulta no Hospital do Câncer de Mato Grosso com o Dr. Carlos Evaristo Metello Costa e Silva, solicitação no 174779687, chave 72559, onde foi orientado ao mesmo que o tratamento que ele necessita era realizado na própria instituição, não havendo necessidade do mesmo ser encaminhado para fora do Estado
. Desta forma,
não houve o preenchimento dos formulários necessários para aquisição do benefício, uma vez que este é concedido ao paciente quando esgotados todos os meios de tratamento e/ou realização de exame auxiliar diagnóstico terapêutico no local de residência (Município/Estado), conforme Portaria no 55, de 24 de fevereiro de 1999, art. 1o, que dispõe sobre a rotina do tratamento fora de domicílio no Sistema Único de Saúde
. [...]. (Id. 107092127 – fls. 63). [sem negrito no original]

No mesmo sentido, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, registra que não houve solicitação de tratamento pela rede pública do Estado de Mato Grosso:

[...]
não há nos autos nenhuma referência à tentativas de tratamento do requerente pelo SUS do Estado de Mato Grosso, como também à tentativas de solicitação dos recursos pleiteados via setor de TFD da coordenadoria de regulação do SUS
.

f)
vale ressaltar que há serviços qualificados na rede SUS do Estado (Cuiabá) para prestar toda a assistência à patologia que o requerente apresenta; que o tratamento fora do domicílio de acordo com a legislação em vigor, é recurso de exceção e somente será admissível após esgotados todos os meios de tratamento existentes no Estado de Mato Grosso, que em Cuiabá existem serviços de saúde especializados para tratamento integral de pacientes urológicos
.

II – Considerações

O TFD – Tratamento Fora de Domicílio é julgado pertinente e adequado quando o Município e/ou Estado não dispõe de tratamento adequado para o caso
.
No caso em apreço tal condição inexiste, portanto não há justificativa para dispêndio dos recursos da saúde, que já são escassos, para disponibilizar tratamento que é disponível na rede SUS do Estado, com toda a qualidade e onde centenas de usuários assim já o fazem.

Portanto, à luz da legislação atual que versa sobre o TFD,
não há justificativa técnica para o atendimento do pleito pelo SUS, sugerindo que o requerente dê continuidade ao seu tratamento oncológico em Cuiabá no serviço especializado
, após a devida regulação [...]. (Id. 107092127 – fls. 98/99). [com e sem negrito no original]

Portanto, não se está, aqui, a negar o tratamento médico a
Ernesto Banfi
, pelo contrário, registro que o Estado tem o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Porém, por se cuidar de recurso de exceção, imprescindível a justa demonstração quanto à inviabilidade de o tratamento prosseguir na rede pública no Estado de Mato Grosso.

[...]
O tratamento fora do domicílio (TFD) só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade da residência do paciente
.

Ante a insuficiência de provas nos autos quanto à necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar na ação de base. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 1000185-91.2020.8.11.9005, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...]
O Tratamento Fora do Domicílio deve ser disponibilizado ao paciente sempre que este comprove a ausência da realização do procedimento dentro do seu estado
, bem como a sua insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003526-59.2018.8.11.0002, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 27 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]

[...]
Consoante dispõe a Portaria do Ministério da Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento, por meio do SUS, na localidade de sua residência
.

Existindo, na região, instituição médica adequada ao tratamento indicado, com capacidade para atender casos, como o da recorrente, e não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento em outro Estado, mostra-se inviável a concessão do tratamento fora do domicílio
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000596-68.2017.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Ademais, ninguém tem direito ao melhor tratamento, mas ao tratamento possível para evitar risco à vida e diante da capacidade do Estado de Mato Grosso para atender as necessidades do assistido nesta capital. Logo, entendo que não se justifica compelir o ente público a custear o deslocamento do paciente para que este seja tratado em outro Estado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022